Tribunal: TJSP
Processo: 2269267-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado pelo concurso de agentes, com rompimento de obstáculo e mediante escalada (artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar. Mera reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior por esta colenda câmara. Impossível a reanálise. Não

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado pelo concurso de agentes, com rompimento de obstáculo e mediante escalada (artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar. Mera reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior por esta colenda câmara. Impossível a reanálise. Não conhecimento nessa parte. Alegação de excesso de prazo para realização de perícia médica. inexistência de desídia do juízo. Avaliação pericial requerida pela douta defesa e deferida pelo juízo a quo. Demora do órgão responsável pela realização da perícia não pode ser atribuída ao juízo. Magistrado reiterou, por diversas vezes, a requisição determinando a realização da prova, já agendada. Constrangimento ilegal não caracterizado. Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem, todavia, com recomendação.